Tribunal: TJSP
Processo: 2049166-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – MM Juízo "a quo" que cessou o benefício diante de informação de que um dos agravantes adquiriu veículo automotor de valor considerável.
Agravante que é representado pela defensoria pública nos autos. O fato de ter sido adquirido veículo automotor popular no curso da demanda não significa que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – MM Juízo "a quo" que cessou o benefício diante de informação de que um dos agravantes adquiriu veículo automotor de valor considerável.
Agravante que é representado pela defensoria pública nos autos. O fato de ter sido adquirido veículo automotor popular no curso da demanda não significa que a parte possa arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família.

R. decisão agravada reformada.

RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.